Tribunal: TJDFT
Processo: 0747853-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 255163795, autos originários). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006